Tribunal: TJMT
Processo: 1024384-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1024384-32.2020.8.11.0000
EMBARGANTE(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA NO RAI – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA PARCIALMENTE – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.
Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a decisão, por mim proferida, pela qual concedi, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela interposto, em face do decisum do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 1000402-71.2020.811.0102.
A Embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa, já que deixou de considerar que os laudos apresentados nos autos foram elaborados pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT –, órgão oficial, e não, unilateralmente, por ela.
Aduz que todos os documentos demonstram a ausência de irregularidade nos medidores dos consumidores do Assentamento Alto Celeste.
O Embargado deixou de apresentar sua manifestação (id. 74924960, pág. 01).
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, a Recorrente alega a existência de omissão, no decisum impugnado.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
In casu, a Embargante argumenta que a decisão recorrida é omissa, porquanto não considerou o fato de os laudos terem sido elaborados pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT – e, não, unilateralmente, por ela.
Da análise dos autos eletrônicos, não verifico a ocorrência da omissão sustentada pela Embargante, já que ficou consignado no decisum embargado que, embora tivessem juntado aos autos laudos periciais, somente com a instrução probatória seria possível confirmar a conclusão de que não havia irregularidades nos medidores dos consumidores do Assentamento Alto Celeste. Veja-se:
Quanto à alegação de inexistência de irregularidades de leitura, faturamento e medição nas unidades consumidoras, apontadas na ação de base, entendo que, embora a Recorrente tenha trazido aos autos laudos periciais, somente com a instrução probatória será possível confirmar a conclusão neles constantes.
Ademais, tais laudos não passaram pelo contraditório e, portanto, não afastam a suposta irregularidade no consumo dos consumidores do Assentamento Alto Celeste.
Nota-se que a decisão recorrida não desconsiderou os laudos elaborados pelo IPEM-MT, mas apenas deixou expressa a necessidade da instrução probatória, para que fosse confirmada a informação nele constante.
Desse modo, inexiste qualquer vício a ser sanado e, portanto, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, opostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.